Tribunal: TJDFT
Processo: 0721640-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PEDOPORNOGRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VÍDEOS EFETIVAMENTE DISPONÍVEIS NO EQUIPAMENTO. IMAGENS APAGADAS UTILIZADAS APENAS COMO ELEMENTO DE CORROBORAÇÃO DO DOLO. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO POSTERIOR DO COMPUTADOR. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restando comprovada, por meio de perícia oficial, a existência de três vídeos com cenas de pornografia infantil armazenados em pasta ativa do sistema, baixados e acessados pelo usuário do equipamento, mostra-se devidamente demonstrada a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 241-B do ECA. 1.1. As imagens apagadas, recuperadas apenas por técnicas forenses, sem possibilidade de acesso direto, não integraram o núcleo do tipo penal, servindo unicamente como elemento de reforço à convicção quanto à consciência do agente, não havendo incorreção da sentença neste aspecto. 1.2. A alegação defensiva de que o notebook teria sido adquirido em momento posterior ao download do material ilícito constitui mera assertiva, não amparada em qualquer prova documental ou testemunhal idônea, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade penal. 1.3. O fato de os vídeos terem sido acessados apenas uma vez, anos antes da apreensão, não descaracteriza o dolo, uma vez que o crime do art. 241-B do ECA é de posse, consumando-se com o simples armazenamento consciente do conteúdo ilícito.
2. Presentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.
3. Recurso parcialmente provido apenas para conceder a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, mantida, no mais, a condenação pelos próprios fundamentos da sentença.